Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-35.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002369-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), WELINGTON SEBASTIAO DE AMORIM - CPF: 028.708.921-52 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA KARINE JAQUES BALBUINO - CPF: 070.315.396-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON SEBASTIAO DE AMORIM
IMPETRANTE: TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP -

REITERAÇÃO CRIMINOSA -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores
considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
, além da reiteração delitiva.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na espécie, não há nos autos indicativo de que o paciente esteja com a saúde fragilizada ou que não venha recebendo o tratamento adequado na prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002369-35.2021.8.11.0000

PACIENTE: WELINGTON SEBASTIAO DE AMORIM
IMPETRANTE: TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela advogada Tamilles Emanuelly Lima de Souza, em favor de
WELIGTON SEBASTIÃO DE AMORIM
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime de ameaça e pelo descumprimento de medida protetivas.

Em confuso arrazoado, sustenta que não estariam presentes os requisitos para a concessão de medida protetivas, como também não seria aplicável ao caso as normas protetivas da Lei n. 11.340/06, além de que o paciente seria pessoa de boa índole.

Sustenta, ainda, que o paciente teria direito a prisão domiciliar, por ter sido contaminado pelo COVID-19. Ao final, postula também a concessão de progressão de regime antecipada.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 76498494).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
76521483.

No id. n.
82664466, solicitei informações complementares, que prontamente foram encaminhadas, esclarecendo que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 29/12/2020, em decorrência da prática, em tese,
“dos crimes tipificados nos artigo 147, caput, do Código Penal, (B.O. 2020.221027 – PJe 1000408-53.2021.811.0002); artigo 147, caput do Código Penal, por duas vezes, (B.O. 2020.299609 – PJe 1000403-31.2021.811.0002); e artigos 147, caput, 150,§ 1º, ambos do Código Penal, artigo 24-A da Lei 11.340/06 (B.O. 2020.319098 - PJe 1000423-22.2021.811.0002), com a incidência do art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal e em observância das disposições da Lei nº 11.340/06, todos contra a vítima Núbia Karine Jaques Balduino.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
77713482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON SEBASTIAO DE AMORIM
IMPETRANTE: TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
WELIGTON SEBASTIÃO DE AMORIM
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em que pesem as alegações da defesa, não vislumbro
, in casu
, a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Em relação ao argumento que não seria aplicável ao caso as normas protetivas da Lei n. 11.340/06, não prospera, isso porque há uma relação familiar na qual é inteiramente aplicável as disposições da citada Lei, sendo de manifesta improcedência a irresignação defensiva, neste aspecto.

Por outro lado, a impetrante, não instruiu o writ com peças essenciais à compreensão da controvérsia, mormente em relação às peças investigativas, com escassa documentação, a quem incumbia o ônus de bem instruir o habeas corpus, pois juntou apenas o interrogatório do paciente perante a autoridade policial e cópia de conversas por aplicativo entre o paciente e a vítima.

Apesar dos minguados documentos juntados aos autos, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o juízo a quo, decretou a custódia preventiva, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima, bem como para evitar a reiteração criminosa,
considerando o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

A ilustre Delegada de Polícia Civil Titular da delegacia de violência contra mulher da Comarca de várzea grande/MT, nos autos do Inquérito Policial nº 1037792-84.2020, instaurado para apurar o crime de ameaça perpetrado contra a vítima nubia Karine Jaques balduino, comparece em Juízo para representar pela Prisão Preventiva do indiciado.

O D. Representante do Ministério Público, em análise acurada do pedido, entende, mais que presente os fundamentos a autorizar a decretação da medida postulada.

Decido.

Assiste razão à D. autoridade policial.

É evidente, que a prisão preventiva em casos dessa natureza, é a medida que se impõe, posto que, a ordem pública resta ofendida, quando a conduta provoca acentuado impacto na sociedade, dado a ofender significativamente os valores reclamados, traduzindo, vilania no comportamento.

Denota -se, de plano pelos fatos, até então apurados em sede inquisitória, que as ameaças perpetradas contra a vítima não é um caso isolado na vida do indiciado.

A vida pregressa do mesmo, conforme documentação anexada, constam, vários antecedentes e reincidências criminais, além do que, por três vezes, na delegacia especializada de violência contra a Mulher, foi o mesmo advertido das medidas cautelares fixadas pela autoridade policial e mesmo assim usou, de meios à perseguir, perturbar e ameaçar a vítima, afirmando “que a mataria”.

(...)

No que tange ao periculum libertatis, concluo sumariamente, que o fato,
não é isolado na vida do indiciado, restando a ordem pública ser abalada, se o mesmo for colocado em liberdade, corroborado com os antecedentes que possui.

De forma que a prisão neste momento, há de ser deferida, para a segurança e aplicabilidade da lei penal.

Assim, acolho o pedido formulado pela Autoridade Policial, corroborado com a manifestação ministerial e decreto a prisão preventiva de Wellington Sebastião de amorim, brasileiro, convivente, RG n º 15488268, CPF nº 028.708.921 -52, solteiro, braçal, nascido aos 10/12/1987, natural de Cuiabá/MT, filho de Ana Domingas de Amorim, atualmente residindo Residencial– Rua Gonçalo Domingos de Campos, 486, Bairro: Figueirinha, Várzea Grande/MT, diante dos fatos descrito na representação , fazendo -o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Serve cópia desta decisão como mandado de prisão.”

Posteriormente a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferida, assim consignando, in verbis:

“(...) Ressalte -se que a medida cautelar foi fundamentada na ordem pública, eis que, dos fatos, até então apurados em sede inquisitória
, as ameaças perpetradas contra a vítima não é um caso isolado na vida do indiciado, que, inclusive, descumpriu medida protetivas (decisão ID. 466458610).
Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito revogatório (ID. 46681274), mantendo a prisão preventiva do indiciado Wellington Sebastião de Amorim.”

No caso, como visto, o Juízo
a quo
se baseou em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública, pois o paciente foi preso, em razão do descumprimento de medida protetiva anterior, além de possuir
vários antecedentes e reincidências criminais.

Assim, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1º/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

No mais, demonstrada pelo juízo singular com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, entendo não ser possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em relação ao argumento que que o paciente teria direito a prisão domiciliar, por ter sido contaminado pelo COVID-19, assim, registrou a Magistrada, in verbis:

“No que tange à sua condição de saúde, não obstante o indiciado possuir doença, até o momento
, não há informação nos autos de que ele não esteja recebendo atendimento e medicações no interior do presídio
. O fato de ser portador de tuberculose não conduz de forma direta e automática à concessão da prisão domiciliar humanitária, especialmente porque não demonstrado que seja grave o seu atual estado de saúde.
Do mesmo modo, não há nenhuma informação específica nos autos de que o indiciado esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia ou que tenha sofrido complicações em decorrência do vírus.
Conforme exame acostado no Id. 47638977, o indiciado foi diagnosticado com a COVID-19 no dia de sua prisão (29/12/2020), ou seja, ele já estava infectado antes mesmo de adentrar ao sistema prisional. Não há, também, nenhum outro documento comprobatório de que o indiciado não possa receber tratamento médico no local onde se encontra custodiado ou que ele se encontre em situação de vulnerabilidade.

(...)

Conforme art. 318 do Código de Processo Penal, é admissível o cumprimento de prisão preventiva em regime domiciliar desde que o agente comprove, com prova idônea, que está extremamente debilitado por motivo de doença grave. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se deve comprovar não apenas a existência da doença grave, mas também a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.

(...)

Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito da defesa de revogação da prisão preventiva e de concessão da prisão domiciliar e MANTENHO a prisão preventiva do indiciado WELINGTON SEBASTIÃO DE AMORIM. DETERMINO A SRA. GESTORA JUDICIÁRIA QUE OFICIE AO PRESÍDIO EM QUE O INDICIADO SE ENCONTRA PRESO, NA PESSOA DE SEU DIRETOR, PARA QUE INFORME AS PROVIDENCIAS ADOTADAS PARA O ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO DO REFERIDO, BEM COMO SEU ATUAL ESTADO DE SAÚDE. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL QUE O INDICIADO RECEBA O TRATAMENTO INTRAMUROS, DETERMINO QUE SEJA IMEDIATAMENTE INFORMADO A ESSE JUÍZO.”

Assim,
o paciente teria sido contaminado com o COVID-19 em dezembro de 2020, não havendo comprovação concreta de situação de extrema debilidade, a autorizar a concessão de prisão domiciliar, bem como
não há elementos concretos quanto à inviabilidade receber o devido acompanhamento médico no local em que se encontra segregado.

Desse modo, não há falar-se em prisão domiciliar, que deve ser deferida apenas em situações excepcionais, assim,
em consonância com o parecer ministerial,
VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021